Tribunal: STF
Processo: AI 760155
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matérias discutidas no recurso extraordinário estão submetidas à sistemática da repercussão geral. Temas 181, 494 e 106. 3. Embargos de declaração acolhidos. 4. Agravo de instrumento devolvido ao Tribunal de origem, com base no art. 543-B do CPC.